Tribunal: TJPA
Processo: 0617671-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0617671-34.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AGOSTINHO FERNANDES RIBEIRO, ESTER LEITE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, TU E TRS. AJUIZAMENTO EM FACE DE CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO E DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, TU e TRS referentes aos exercícios de 2013 e 2014, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de o executado ter falecido em 23/03/2010, mais de seis anos antes do ajuizamento da ação e da constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação executiva e antes mesmo da constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário, o que evidencia a ausência de legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

A propositura de execução fiscal contra pessoa já falecida configura carência de ação por ausência de condição da ação, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução, conforme dispõe a Súmula 392 do STJ.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida, hipótese diversa da verificada nos autos, em que o óbito antecede o ajuizamento da demanda.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de redirecionamento ou substituição da CDA quando a ação é proposta em face de devedor já falecido, devendo a Fazenda Pública ajuizar nova execução contra o espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida carece de legitimidade passiva, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

É vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Súmula 392 do STJ.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.022; 1.026, § 2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.826.150/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 05.11.2019; STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: 0617671-34.2016.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
AGOSTINHO FERNANDES RIBEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que nos autos da ação de
Execução Fiscal
, ajuizada em face de
AGOSTINHO FERNANDES RIBEIRO
, julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, em razão de o executado ter falecido anteriormente à propositura da ação (ID n. 29682299 - p. 06/ID n. 29682300 - p. 02).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 29682300 - p. 05/ID n. 29682302 – p. 04), aduzindo, que o IPTU cobrado contra contribuinte falecido é caso de simples atribuição da dívida fiscal ao espólio, pois não estamos aqui tratando de uma nova pessoa jurídica ou física, com CNPJ ou CPF próprio, ou seja, o espólio é algo despersonalizado, uma ficção legal constituída pela herança do contribuinte.

Assevera que o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, já que se trata de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade, e caberia ao contribuinte, aqui incluído quem estiver na posse do bem, responsável pelo espólio, ou herdeiros, a comunicação ao fisco.

Por fim, requer o provimento do recurso, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 29682307, p.01)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 32136282)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio de contribuinte falecido.

Não merece prosperar o recurso. Explico.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 18/10/2016, objetivando a satisfação de débito fiscal de IPTU, TU e TRS, em nome do executado, referente aos exercícios de 2013 a 2014.

Ocorre que, o executado faleceu no dia 23/03/2010, conforme certidão de óbito constante no Id. 29682297 - p. 03, ou seja, mais de 06 (seis) anos antes do ajuizamento da ação executiva, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Destarte, carece a CDA dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento da presente ação, eis que tendo o executado falecido antes do ajuizamento da ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do
de cujus
resta inviável, nos termos da Súmula nº 392 do C. Tribunal da Cidadania, in verbis:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Outrossim, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não é o caso dos autos, consoante demonstrado ao norte.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC/2015
. Precedentes:
AgRg no REsp 1.455.518/SC
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e
AgRg no AREsp 555.204/SC
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.
4. Recurso Especial não provido. (
REsp n. 1.826.150/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp n. 1.832.608/PR
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.955.336/PB
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022;
AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022;
REsp n. 1.862.606/SC
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021;
REsp n. 1.804.997/PR
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019;
AgRg no AREsp n. 731.447/MG
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.
2. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp n. 1.998.759/SC
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da sentença combatida se mostra medida de direito a se impor, eis que alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026